Tribunal: TJMT
Processo: 1008226-09.2025.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008226-09.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE MARTINI - CPF: 020.462.088-03 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1008226-09.2025.8.11.0037.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
JOSE CARLOS DE MARTINI.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. NEGATIVAÇÃO SUPERVENIENTE REFERENTE A DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e jugou procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação referente ao contrato no 90200462088269440521, já declarado inexigível na ação anterior, é indevida; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente para reconhecer dano moral indenizável diante da ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se coisa julgada material quando o pedido já foi objeto de apreciação definitiva em processo anterior, tornando inadmissível nova análise sobre a existência da relação jurídica discutida.

4.

A inscrição realizada em 18/01/2024 é indevida, pois decorre de débito cuja inexistência foi reconhecida em decisão transitada em julgado, evidenciando falha na prestação do serviço em relação de consumo regida pelo CDC.

5.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, impondo-lhe o dever de verificar previamente a regularidade das informações antes de proceder à negativação.

6.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede a aferição de eventual anotação anterior, inviabilizando o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso e precedentes das Turmas Recursais e do Tribunal de Justiça do Estado.

7.

O ônus da prova quanto à inexistência de outros registros negativos e à demonstração dos efeitos concretos da inscrição compete ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando não incidente a inversão do ônus probatório para esse fim específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A negativação decorrente de débito previamente declarado inexistente em decisão transitada em julgado é indevida e caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A ausência de extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento de dano moral indenizável por negativação indevida.

3.

A coisa julgada material impede a rediscussão de pedido anteriormente apreciado, ainda que reiterado sob nova roupagem processual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CPC, art. 373, I e II, e art. 485, V; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, j. 09/05/2025; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008; REsp 2.105.270/SP (não conhecido).

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325847864, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente aos contratos no 350129343-9/450440521/90200462088269440521, reconhecendo tratar-se da mesma dívida já declarada inexistente na ação no 1007147-97.2022.8.11.0037.

O Juízo singular determinar, ainda, que o reclamado cesse imediatamente qualquer cobrança ou lançamento relativo ao referido contrato, promovendo a exclusão definitiva do nome do autor de todos os cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

Por fim, condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),

com correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação da sentença, e juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária aplicado, conforme art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, inadequação da via eleita – necessidade de cumprimento de sentença nos autos no 1007147-97.2022.8.11.0037.

No mérito sustenta:

1.

Exercício regular do direito;

2.

Negativação preexistente – devedor contumaz;

3.

Ausência de danos morais;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5.

Aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início,
afasto
a preliminar de inadequação da via eleita, fundada na existência de título executivo judicial já constituído nos autos no 1007147-97.2022.8.11.0037.

Embora naquele feito tenha sido reconhecida a inexistência do débito
referente ao contrato n° 350129343-9
, a presente demanda decorre de nova inscrição negativa, realizada em 18/01/2024, fato superveniente e autônomo em relação ao anteriormente discutido.

Assim, a pretensão ora deduzida pela parte autora não se confunde com o cumprimento da sentença proferida na ação anterior, pois trata de conduta posterior do réu e de novos efeitos danosos decorrentes desta inscrição.

Diante disso, revela-se plenamente adequada a propositura de ação própria para apreciação dessa nova controvérsia, inexistindo qualquer irregularidade na via eleita.

Superada a questão preliminar, passo à analise do mérito.

Segundo a petição inicial, o reclamante percebeu, em 2021, descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a valores que não havia contratado. Diante disso, de forma extrajudicial, devolveu integralmente os montantes depositados sem sua solicitação, o que ocorreu em 18/08/2021 e 21/09/2021.

Esclarece que, mesmo diante da solução administrativa, continuou sendo cobrado e negativado, motivo pelo qual ajuizou a ação no 1007147-97.2022.8.11.0037, julgada procedente em 07/12/2023, reconhecendo-se a inexistência do débito relativo ao contrato no 350129343-9, determinando-se a devolução em dobro dos valores retidos e fixando indenização por danos morais.

Afirma que, naquela demanda, o contrato no 350129343-9, originalmente firmado com o Banco PAN, foi cedido ao Banco Bradesco, passando a corresponder ao contrato no 450.440521, com supostos empréstimos datados de 21/09/2021 e 23/06/2021.

Alega que o crédito cedido ao Bradesco passou a gerar descontos a partir de 02/2022, em 84 parcelas de R$ 383,90.

Sustenta que, anos após a propositura do Processo no 1007147-97.2022.8.11.0037 e a procedência do pedido, foi surpreendido com nova negativação decorrente de suposto débito.

Pois bem, verifica-se que os pedidos formulados na presente ação, notadamente o
reconhecimento da inexistência de relação jurídica
e, por consequência, da inexistência do débito supostamente originado do contrato no 90200462088269440521, no valor de R$ 2.414,82, já foram analisados na demanda anterior (Processo no 1007147-97.2022.8.11.0037).

Assim, resta caracterizada a coisa julgada material, bem como a preclusão consumativa, pois, com o trânsito em julgado da decisão proferida na ação precedente, consolidou-se a imutabilidade e indiscutibilidade de todos os pedidos apreciados, além daqueles que, embora pertinentes, poderiam ter sido suscitados oportunamente.

Ressalte-se que a coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Diante disso,
reconheço,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada material, quanto ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relacionado ao contrato no 90200462088269440521
, uma vez que tal pretensão já integrou a demanda anteriormente ajuizada pela parte reclamante, cujo trânsito em julgado está plenamente operado.

Assim,
o processo deve prosseguir apenas quanto aos pedidos de baixa da restrição negativa e indenização por danos morais
.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Diante desse contexto, e considerando ser incontroversa a declaração de inexistência do débito referente ao contrato no 350129343-9, posteriormente cedido e vinculado ao contrato no 90200462088269440521, bem como a efetivação de inscrição do nome do reclamante nos órgãos de restrição ao crédito,
cabe analisar a legalidade dessa negativação superveniente
.

Nesse contexto, evidenciado que a nova inscrição restritiva efetivada em
18/01/2024
corresponde ao contrato no 90200462088269440521, o mesmo cuja inexistência já foi reconhecida judicialmente,
resta patente a irregularidade da negativação realizada
. Dessa forma,
a restrição atualmente lançada

mostra-se manifestamente indevida
(ID 325847487).

Considerando que o reclamado dispunha de meios suficientes para averiguar e regularizar a situação, constata-se falha na prestação do serviço, a qual resultou na indevida inscrição do nome do reclamante nos órgãos restritivos de crédito.

Desse modo, o demandado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Logo,
indevida
a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Contudo, no caso concreto,
os danos morais
não
restaram demonstrados
, uma vez que
inexistem
nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque,
o autor deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento
da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Ressalta-se que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5 (cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Dessa forma
,
o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Assim, a sentença de primeiro grau merece reforma,
especificamente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, uma vez que não restou demonstrada, nos autos, a efetiva ocorrência de prejuízo extrapatrimonial apto a justificar a reparação pleiteada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Reconheço,
de ofício
, a ocorrência de coisa julgada material
, conforme disposto no art. 485, inciso V, do CPC,
quanto ao
pedido de declaração de inexistência de relação jurídica relacionado ao contrato no 90200462088269440521
, uma vez que tal pretensão já integrou a demanda anteriormente ajuizada pela parte reclamante, cujo trânsito em julgado está plenamente operado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025